Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707962-29.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MATEUS COSME DA SILVA RECORRIDO: ESPÓLIO DE SEVERINO COSME DA SILVA, ESPÓLIO DE FRANCISCA ALBERTINA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: INDAIRA ALBERTINA COSME DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INVENTÁRIO. BEM DO MONTE PARTILHÁVEL. ESBULHO. RETENÇÃO DO BEM POR UM ÚNICO HERDEIRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O STJ no AgInt no AREsp 998.055/SP, e no REsp 1392428/RS entendeu que a ação possessória pode ser intentada entre compossuidores, desde que a pretensão esteja limitada a afastar a turbação ou esbulho praticado pelo outro possuidor. 2. Provada a composse e a ocupação do bem por apenas um dos compossuidores, dá-se o esbulho, de modo que é cabível a reintegração de posse. 3. Mostra-se sem relevância para o Direito o fato de que o réu residia com os pais e depois da morte do pai passasse a cuidar da genitora. Essa ocupação não caracteriza posse capaz de impedir o direito dos compossuidores, nascido com a abertura da sucessão. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida A parte recorrente alega violação aos artigos 37, 76 e 932, todos do Código de Processo Civil, articulando que a querela jurídica se resume na falta de representação da inventariante do espólio de Francisca Albertina da silva, que representa 50% (cinquenta por cento) do imóvel, tendo o recorrente parcela em ambos os inventários. Assevera que é pressuposto básico para admissão de qualquer espécie de ação a capacidade postulatória do representante processual, sendo que sua ausência enseja nulidade absoluta. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Afirma, ainda, que o acórdão objurgado não enfrentou a nulidade apontada, e nem se interessou em saneá-la, permitindo que mácula afetasse toda a cadeia processual, atraindo para os autos a teoria do fruto da árvore envenenada. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa pela litigância de má-fé e a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 37, 76 e 932, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 2.049.880/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028